Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sob alegação de omissão no acórdão que não conheceu de alegação de falsidade documental apresentada apenas em grau recursal e que concluiu pela inexistência de inadimplemento contratual por parte do réu, negando, assim, a resolução do negócio jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre alegação de falsidade documental e inadimplemento contratual, à luz dos requisitos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de falsidade documental, destacando que a matéria não foi suscitada na primeira instância, configurando inovação recursal, razão pela qual não foi conhecida.
4. O voto condutor também examinou as provas e concluiu que houve a efetiva transmissão da posse do imóvel objeto do litígio, sem demonstração de inadimplemento ou vício na negociação.
5. A simples discordância da parte embargante com a interpretação dada pelo colegiado aos fatos e ao direito não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.
6. Não se verifica qualquer omissão relevante ou contradição no julgado que justifique a modificação do acórdão nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.
(wi)